Tribunal: STJ
Processo: 0027457-65.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949170 - RJ
(2025/0193544-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DINIZ FERREIRA BAPTISTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALMEIDA DE ALVARENGA FERREIRA - RJ083375
FÁBIO RICARDO DE ARAÚJO CURI - RJ118500
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do acórdão recorrido para afastar a conclusão de que a
paralisia no processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas
à máquina judiciária, pressupõe reexame de prova, o que é inviável
no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bbbfe72-4784-47f6-bb33-0f94ca0c979c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949170 - RJ
(2025/0193544-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DINIZ FERREIRA BAPTISTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALMEIDA DE ALVARENGA FERREIRA - RJ083375
FÁBIO RICARDO DE ARAÚJO CURI - RJ118500
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do acórdão recorrido para afastar a conclusão de que a
paralisia no processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas
à máquina judiciária, pressupõe reexame de prova, o que é inviável
no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por DINIZ FERREIRA
BAPTISTA contra decisão constante às e-STJ fls.
em que conheci do agravo
415/418,
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
Nas suas razões, o agravante afirma que o
"[...] parte de
decisum
um erro material flagrante ao afirmar que a determinação para inclusão do sócio ocorreu
em 2023. Conforme se verifica de forma inequívoca nos autos [...], a decisão que
redirecionou o feito é datada de 13 de dezembro de 2013” (e-STJ fl. 427). Sustenta que a
correção do suposto equívoco não exige o reexame de provas.
Questiona ainda a aplicação, na origem, do teor da Súmula 106 do
STJ, dizendo que, após a prolação da decisão de redirecionamento da execução fiscal, o
ente público abandonou o processo por quase 10 anos.
Contrarrazões à e-STJ fl. 437.
Documento eletrônico VDA54645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 9e284a01-f7fc-4ae9-adec-f783512429cd

É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto pelo ora
agravante contra decisão do juiz que, na execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade, por não entender configurada a prescrição intercorrente.
O Tribunal
manteve esse resultado, consignando que a
a quo
demora na realização da citação é atribuível ao Poder Judiciário. Confira-se (e-STJ fls.
):
73/74
Quanto à alegada ocorrência de prescrição intercorrente, verifica-se que
ajuizada a execução fiscal em
(índice 00001) e, juntado aos autos,
17/6/2004
em
(índice 000005), o mandado negativo de citação da empresa
9/9/2004
executada, foram os autos remetidos ao exequente na mesma data (índice
000009), que pugnou, por meio de cota lançada aos autos na data de
a citação editalícia da executada (índice 000010), o que foi
13/9/2004,
determinado pelo juízo conforme despacho proferido na data de 28/9/2005
(índice 000011).
No entanto, somente em
sobreveio ato ordinatório da serventia no
19/9/2013,
sentido de haver dúvida quanto ao cumprimento do despacho, tendo em vista o
teor da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, sendo proferida, em
seguida, na data de
(índice 000018), a seguinte decisão:
10/10/2013
1 - Revogo a decisão anterior, uma vez que no site da Receita Federal a
empresa executada consta como BAIXADA POR INAPTIDÃO
conforme comprovante que se segue, o que revela o encerramento das
atividades empresariais, desnecessária a expedição de ofício para sua
localização, da mesma forma que torna-se inócua a determinação de
citação por edital.
2 - Assim, ao Estado: em sendo a hipótese de dissolução irregular e
desde que esta venha documentalmente comprovada (situação na RFB

), esclareça o Estado quanto ao interesse na
e/ou JUCERJA/RCPJ
inclusão do(s) administrador(es) da executada ao tempo do surgimento
da obrigação tributária (art 135. III, CTN),
indicando expressamente a(s) qualificação(ões) deste(s) e trazendo o
ato constitutivo de época.
3- Prazo de 30 (trinta), sob pena de suspensão do processo nos moldes
do artigo 40 da LEF.
[...]
O exequente, instado a se manifestar por meio da referida decisão, pugnou, em
petitório datado de
a inclusão do sócios no polo passivo e, por
23/10/2013,
Documento eletrônico VDA54645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 9e284a01-f7fc-4ae9-adec-f783512429cd

consequência, a sua citação, carreando aos autos os documentos ínsitos aos
índices
o que foi deferido por meio da decisão datada de
000024/000032,
(índice 000034).
13/12/2013
Ato contínuo, consta informação de virtualização dos autos na data de
(índice 000035), sendo determinada, em
(índice
30/6/2022
04/7/2022
000036), a intimação das partes sobre a virtualização, constando no índice
000043, na data de
a intimação do exequente para requerer o que
30/8/2022,
de direito ante o tempo decorrido e, no índice 000044 certidão cartorária
datada de
no sentido de ausência de manifestação do recorrido até
7/10/2022
aquela data.
Em petitório protocolizado em
(índice 000046, instruído com os
5/1/2023
documentos de índices
manifestou-se o exequente no sentido
000048/000072,
de que aguardava a efetivação da diligência já deferida no índice 000034,
pugnando, na oportunidade, caso infrutífera, a realização de bloqueio dos
ativos financeiros via SISBAJUD e, insuficiente referida medida, a inscrição
da parte executada nos cadastros de devedores inadimplentes, via
SEERASAJUD.
Determinada a citação e penhora nos termos dos artigos 7o e 8o da
por meio de despacho proferido em
(índice
Lei no 6.830/80,
07/03/2023
000076), constando nos índices 000085, 000087 e 000090 os respectivos ARs.
Oposta exceção de pré-executividade pelo recorrente (índice 000092) na data
de
sobre a qual se manifestou o exequente em
(índice
15/5/2023,
05/6/2023
000107), foi aquela rejeitada pelo juízo (índice 000154), decisão essa mantida
em sede de aclaratórios (índice 000201), dando ensejo à interposição do
presente recurso.
Da análise do andamento processual, impõe-se reconhecer que o exequente,
sempre que instado a se manifestar, foi diligente na persecução do crédito
fiscal, indicando os autos que a desídia na condução do feito se deu por inércia
do Poder Judiciário, tal como se constata do trâmite acima detalhado. Nesse
contexto, aplicável à hipótese o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça,
:
in verbis
[...]
Como se vê, conforme o acórdão recorrido, o exequente requereu,
em
a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, o que foi realizado
23/10/2013,
apenas em 7/3/2023.
Nesse sentido, fez-se o registro de que, "em petitório protocolizado
em
[...], manifestou-se o exequente no sentido de que aguardava a efetivação da
5/1/2023
diligência já deferida no índice 000034 [...]" (e-STJ fl. 74), diligência essa pertinente à
inclusão dos sócios no polo passivo da execução, deferida, mas não cumprida.
Desse modo, concluiu o Colegiado local pela não configuração da
prescrição intercorrente, diante da orientação estabelecida na Súmula 106 do STJ.
Documento eletrônico VDA54645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 9e284a01-f7fc-4ae9-adec-f783512429cd

A revisão da premissa fática assentada no julgado, para afastar a
conclusão de que a paralisia no processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas à
máquina judiciária, pressupõe reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 9e284a01-f7fc-4ae9-adec-f783512429cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.949.170 / RJ
Número Registro: 2025/0193544-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00274576520248190000 274576520248190000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DINIZ FERREIRA BAPTISTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALMEIDA DE ALVARENGA FERREIRA - RJ083375
FÁBIO RICARDO DE ARAÚJO CURI - RJ118500
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DINIZ FERREIRA BAPTISTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALMEIDA DE ALVARENGA FERREIRA - RJ083375
FÁBIO RICARDO DE ARAÚJO CURI - RJ118500
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA - RJ178908
LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
TERMO
Documento eletrônico VDA55854305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: 443f0991-4734-473a-985b-a0c4f749fdc9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: 443f0991-4734-473a-985b-a0c4f749fdc9